Tribunal: TJMT
Processo: 1004270-07.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004270-07.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES - CPF: 026.110.651-10 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TAYLLA MICHELLE DE OLIVEIRA FLORES - CPF: 026.110.651-10 (EMBARGANTE), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ITCMD. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REEXAME. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por
Taylla
Michelle de Oliveira Flores e pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que, em sede de Embargos de Declaração anteriores, retificou parcialmente decisão em Apelação Cível envolvendo execução fiscal de ITCMD sobre cessão de direitos possessórios de imóvel rural. A embargante
Taylla
alega omissão e contradição sobre a validade da CDA e da base de cálculo utilizada. O Estado sustenta que a decisão incorreu em contradição ao admitir discussão sobre excesso de execução em sede de exceção de
pré
-executividade, requerendo efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição quanto à validade da Certidão de Dívida Ativa e à base de cálculo do ITCMD; (
ii
) estabelecer se há contradição quanto à possibilidade de discutir excesso de execução via exceção de
pré
-executividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando verificados os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se prestando ao reexame da causa ou à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão recorrido examinou de forma clara e fundamentada todas as teses relevantes, reconhecendo a validade da CDA e estabelecendo que a base de cálculo do ITCMD deve ser a constante da avaliação judicial, conforme previsto na legislação estadual e reafirmado por jurisprudência consolidada.

5. A decisão não equiparou exceção de
pré
-executividade aos embargos à execução, apenas reconheceu que a matéria arguida poderia ser conhecida na via eleita, sem que isso implicasse inovação ou contradição.

6. A mera discordância com a conclusão adotada pelo colegiado não configura vício a ser sanado por embargos declaratórios, mesmo quando opostos com finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A ausência de vícios de omissão ou contradição no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração, ainda que interpostos com fins de prequestionamento.

__________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de
dois Recursos de
Embargos de Declaração, opostos por
Taylla
Michelle de Oliveira Flores
e pelo
Estado de Mato Grosso
,
contra o
ac
órdão proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o, que, à unanimidade,
acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos e retificou o acórdão proferido em
sede
de Recurso de Apelação Cível.

A Embargante
Taylla
Michelle de Oliveira Flores sustenta, em síntese, que o acórdão
é omisso e contraditório, pois desconsiderou a ausência de comprovação da validade formal da Certidão de Dívida Ativa (CDA), objeto do feito.

Alega que a invalidade da CDA está devidamente comprovada nos autos.

Contrarrazões ofertadas pela parte embargada no id. 298821864.

Por outro lado, o Embargante Estado de Mato Grosso argumenta que o suposto excesso de execução enseja dilação probatória, não cabível em sede de exceção de
pré
-executividade.

Aduz que o acórdão incorre, também, em contradição, pois equipara a exceção de
pré
-executividade aos embargos à execução.

Com essas razões, requer o acolhimento dos
aclaratórios
, com efeitos infringentes.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

E
minentes Pares,

Co
nforme
explicitado no relatório,
o Estado de Mato Grosso e
Taylla
Michelle de Oliveira Flores insurgem-se
contra
o acórdão proferido por esta Câmara de Direito Público e Coletivo.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a
nalisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão
e
contradição

a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
acolheu, parcialmente, os
aclaratórios
opostos anteriormente.

Inclusive, o voto
condutor
destacou que, n
o caso,
não há qualquer invalidade na CDA, objeto da demanda, ao passo que a base de cálculo deve ser atualizada, ao considerar os parâmetros jurisprudenciais, bem como que a tese recursal não demanda dilação probatória
, veja
-se
:

“
[...]

Assim, com a reforma da sentença, impõe-se a apreciação dos demais fundamentos suscitados pela Executada, ora Embargante, os quais devem ser analisados por esta Câmara Julgadora.

Passa-se, portanto, à análise das teses ventiladas.

Da apreciação da tese dos direitos reais sobre coisas alheias.

A Embargante alega, em síntese, que a propriedade rural objeto da lide configura-se como posse, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de direitos reais sobre coisas alheias listadas no art. 1.225 do Código Civil, conforme transcrição:

Art. 1.225. São direitos reais:

I -
a
propriedade;

II -
a
superfície;

III - as servidões;

IV -
o
usufruto;

V -
o
uso;

VI -
a
habitação;

VII - o direito do promitente comprador do imóvel;

VIII - o penhor;

IX -
a
hipoteca;

X -
a
anticrese.

XI - a concessão de uso especial para fins de moradia; (Incluído pela Lei no 11.481, de 2007)

XII - a concessão de direito real de uso; (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)

XIII - a laje; (Redação dada pela Lei no 14.620, de 2023)

XIV - os direitos oriundos da imissão provisória na posse, quando concedida à União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios ou às suas entidades delegadas e a respectiva cessão e promessa de cessão. (Incluído pela Lei no 14.620, de 2023).

Com fundamento nesse argumento, sustenta a Embargante não haver incidência do ITCMD na hipótese em apreço.

De início, anota-se que a Constituição Federal prevê o ITCMD nos seguintes termos:

Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre

I -
transmissão
causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos;

§ 1o O imposto previsto no inciso I:

I -
relativamente
a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal

II -
relativamente
a bens móveis, títulos e créditos, compete ao Estado onde era domiciliado o de cujus, ou tiver domicílio o doador, ou ao Distrito Federal; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 132, de 2023)

III - terá competência para sua instituição regulada por lei complementar: a) se o doador tiver
domicilio
ou residência no exterior; b) se o de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve o seu inventário processado no exterior;

IV -
terá
suas alíquotas máximas fixadas pelo Senado Federal;

V -
não
incidirá sobre as doações destinadas, no âmbito do Poder Executivo da União, a projetos socioambientais ou destinados a mitigar os efeitos das mudanças climáticas e às instituições federais de ensino. (Incluído pela Emenda Constitucional no 126, de 2022) VI - será progressivo em razão do valor do quinhão, do legado ou da doação; (Incluído pela Emenda Constitucional no 132, de 2023) VII - não incidirá sobre as transmissões e as doações para as instituições sem fins lucrativos com finalidade de relevância pública e social, inclusive as organizações assistenciais e beneficentes de entidades religiosas e institutos científicos e tecnológicos, e por elas realizadas na consecução dos seus objetivos sociais, observadas as condições estabelecidas em lei complementar. (Incluído pela Emenda Constitucional no 132, de 2023).

A hipótese de incidência do ITCMD ocorre nas transmissões gratuitas de quaisquer bens (móveis ou imóveis) e direitos, excetuadas as transmissões originárias, como as decorrentes de usucapião (art. 1.238, Código Civil) ou acessão (art. 1.248, Código Civil). O tributo possui natureza fiscal, direta, real e patrimonial.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual no 7.850/2002 define as hipóteses de incidência do ITCMD, nos seguintes termos:

Art. 2o O disposto neste artigo aplica-se sobre a transmissão causa mortis e sobre a doação a qualquer título de:

I – propriedade, posse, domínio útil ou qualquer outro direito real relativamente a bem imóvel;

II – bens móveis e semoventes, títulos, créditos ou quaisquer outros direitos.

No caso dos autos, o imóvel rural denominado “Fazenda Santa Maria” foi objeto de “Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse”, lavrada entre a empresa Organização Paulista de Limpeza S/C LTDA., na qualidade de cedente, e o Sr. Luiz Ivanir Flores, na condição de cessionário, conforme documento constante à fl. 04 do id. 277735872.

Verifica-se, pois, que a legislação estadual prevê expressamente a incidência do ITCMD sobre a transmissão de posse de bem imóvel, razão pela qual não prospera a tese defendida pela Embargante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, no julgamento do Recurso Especial n.o 1984847/MG, acerca dos direitos possessórios de bens imóveis em sede de inventário:

‘[...] A questão em debate, contudo, não está relacionada à partilha dos direitos de propriedade sobre os referidos bens imóveis, mas, ao revés, diz respeito à possibilidade de serem partilhados apenas os direitos possessórios que se alega serem de titularidade do autor da herança.

Nesse contexto, é correto dizer que a partilha de bens causa mortis está normalmente associada à ideia de partilha das propriedades formalmente amealhadas em vida pelo de cujus, justamente porque a partilha é, em princípio, um instituto vocacionado a dirimir, com ares de definitividade, a titularidade dos bens após a existência de um determinado evento – a morte do autor da herança.

Ocorre que não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o rol de bens adquiridos pelo autor da herança em vida. Ao revés, também é preciso observar que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido.

Nesse contexto, é notório que, em algumas hipóteses, a ausência de escrituração e regularização do imóvel que se pretende partilhar decorre de desídia, de má-fé ou de artifício engendrado pelas partes com diferentes finalidades (sonegação de tributos, ocultação de
bens, etc.
).

A despeito disso, não se pode olvidar que há uma parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por causas distintas, como, por exemplo, a incapacidade do Poder Público de promover a formalização da propriedade em determinadas áreas rurais ou urbanas, parcelamentos, loteamentos ou edificações ou, até mesmo, a hipossuficiência econômica ou jurídica das partes para dar continuidade aos trâmites necessários para que se atinja esse resultado. Em tais situações, os titulares dos direitos possessórios devem receber a tutela jurisdicional’.

Sendo assim, tratando-se de direito possessório transmitido por herança, aplica-se ao caso o disposto na Lei Estadual n.o 10.705/2000, que prevê a incidência do ITCMD sobre a transmissão gratuita de quaisquer bens ou direitos.

Da apreciação da base de cálculo do ITCMD.

A Embargante sustenta, em síntese, que o tributo em questão deve ser calculado com base no valor da avaliação judicial do bem transmitido, conforme estipulado no laudo de avaliação constante do processo de inventário, que fixou o valor do imóvel rural em R$ 204.724,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais), nos autos de n.o 0001556-70.2005.8.11.0037.

Extrai-se daqueles autos que, por meio de laudo de avaliação, o imóvel rural em questão foi avaliado em R$ 204.724,00 (duzentos e quatro mil e setecentos e vinte e quatro reais), em 17 de janeiro de 2006, conforme se depreende do documento colacionado às fls. 12/14 do id. 53819832 dos autos eletrônicos.

Contudo, o Embargado teria considerado valor aproximadamente dez vezes superior ao fixado no laudo judicial, qual seja, R$ 21.601.015,30 (vinte e um milhões, seiscentos e um mil, quinze reais e trinta centavos), com base em estudo elaborado pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, o imposto em comento encontra previsão na Lei n.o 7.850, de 18 de dezembro de 2002, regulamentada pelo Decreto n.o 2.125/2003, que, quanto à fixação da base de cálculo, estabelece expressamente:

‘Art. 12 Nas transmissões causa mortis, quando o inventário obedecer ao rito convencional, e nas demais transmissões não onerosas sujeitas a processos judiciais, a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica quando houver expressa concordância da Fazenda Pública estadual com o valor atribuído ao bem pelo inventariante ou testamenteiro, ou dos herdeiros e/ou legatários com o valor proposto pela Fazenda, desde que, em qualquer dos casos, seja o mesmo homologado pelo Juiz competente’ (grifos nossos).

Não obstante a transmissão dos direitos ocorra com a abertura da sucessão, é certo que o pagamento do tributo depende da avaliação dos bens, do cálculo do imposto e de sua homologação, conforme dispõe o entendimento consolidado nos enunciados de Súmulas n.o 113 e n.o 114 do Supremo Tribunal Federal, respectivamente:

‘O imposto de transmissão causa mortis é calculado sobre o valor dos bens na data da avaliação’.

‘O imposto de transmissão causa mortis não é exigível antes da homologação do cálculo’.

No caso concreto, verifica-se a existência de duas avaliações em confronto: a realizada pela via administrativa, com base em parâmetros do INCRA, e a realizada na via judicial, por oficial de justiça avaliador.
Diante da flagrante
discrepância entre os valores apurados, impõe-se definir qual avaliação deverá prevalecer como base de cálculo do tributo.

Sobre a matéria, conforme exposto, o legislador estadual foi claro ao estabelecer que “a base de cálculo será o valor do bem ou direito, constante da avaliação judicial”.

Desse modo, diante da expressiva divergência entre os valores apurados e em respeito à imparcialidade e legitimidade da via judicial, deve prevalecer a avaliação judicial para fins de incidência e cálculo do ITCMD. [...]”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da
s
parte
s
recorrente
s
por não concordar
em
com o resultado que lhe
s
foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo d
o
s
Embargante
s
, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Anot
a-se
que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim,
se
o
s

Embargante
s
discorda
m
da decisão, dever
ão
ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Importante ressaltar, ainda, que o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal. Confira:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Rejeitam-se os embargos se não configurado os alegados vícios dispostos no artigo 1.022 do CPC, mas o intento de reformar a decisão embargada. “(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016,
DJe
30/11/2016). “(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019). (TJMT. EMBDECCV: 10126185820178110041. Órgão Julgador:
Primeira Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho. Julgamento: 14/03/2023. Publicação: 16/03/2023).

Forte nessas razões,
REJEIT
O
os embargos de declaração opostos p
elo
Estado de Mato Grosso e por
Taylla
Michelle de Oliveira Flores.

É
com
o vo
to.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025